Tribunal: TJSP
Processo: 1505018-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
res do crime de roubo, ocorrente na espécie – Grave ameaça confessada pelo réu em audiência e confirmada pelo relato da vítima e dos policiais ouvidos em Juízo - Pleito para o reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade – Consumação que ocorre com a mera inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça – Inteligência da Súmula 582 do STJ – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal – Dosimetria penal - Alegação de bis in idem – Inocorrência – Condenações distintas, com trânsitos em julgado anteriores ao fato que ora se discute, uma delas utilizada para configurar maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência – Segunda etapa da dosimetria que, mesmo por via transversa, ou seja, sem compensar a reincidência com a confissão espontânea, obteve o mesmo resultado final – Penas inalteradas – Regime fechado que se mantém, em razão da reincidência e do mau antecedente do apenado, somado com o fato de ser usuário de drogas, valendo-se do crime para satisfazer seu vício, tal como ocorrente na espécie – Mantida a prisão cautelar - Apelo NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1505018-59.2019.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples –– Preliminar de absolvição em razão da embriaguez no momento dos fatos – Impossibilidade – Ausência de provas - Teoria da 'actio libera in causa' – Embriaguez que, se ocorrente, se deu de forma voluntária pelo agente - Pleito defensivo colimando a desclassificação para o furto, na modalidade tentada – Impossibilidade – Palavra da vítima e dos policiais

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples –– Preliminar de absolvição em razão da embriaguez no momento dos fatos – Impossibilidade – Ausência de provas - Teoria da 'actio libera in causa' – Embriaguez que, se ocorrente, se deu de forma voluntária pelo agente - Pleito defensivo colimando a desclassificação para o furto, na modalidade tentada – Impossibilidade – Palavra da vítima e dos policiais ouvidos em juízo que servem tanto para comprovar a autoria como para caracterizar as elementares do crime de roubo, ocorrente na espécie – Grave ameaça confessada pelo réu em audiência e confirmada pelo relato da vítima e dos policiais ouvidos em Juízo - Pleito para o reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade – Consumação que ocorre com a mera inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça – Inteligência da Súmula 582 do STJ – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal – Dosimetria penal - Alegação de bis in idem – Inocorrência – Condenações distintas, com trânsitos em julgado anteriores ao fato que ora se discute, uma delas utilizada para configurar maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência – Segunda etapa da dosimetria que, mesmo por via transversa, ou seja, sem compensar a reincidência com a confissão espontânea, obteve o mesmo resultado final – Penas inalteradas – Regime fechado que se mantém, em razão da reincidência e do mau antecedente do apenado, somado com o fato de ser usuário de drogas, valendo-se do crime para satisfazer seu vício, tal como ocorrente na espécie – Mantida a prisão cautelar - Apelo NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505018-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAICON
ALVES CUSTODIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
2
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228
Apelante(s): Maicon Alves Custodio
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Voto no 00506
Apelação Criminal
Roubo simples
Preliminar de
absolvição em razão da embriaguez no momento dos fatos –
Impossibilidade – Ausência de provas - Teoria da 'actio libera
in causa' Embriaguez que, se ocorrente, se deu de forma
voluntária pelo agente - Pleito defensivo colimando a
desclassificação para o furto, na modalidade tentada

Impossibilidade Palavra da vítima e dos policiais ouvidos
em juízo que servem tanto para comprovar a autoria como
para caracterizar as elementares do crime de roubo, ocorrente
na espécie Grave ameaça confessada pelo réu em audiência
e confirmada pelo relato da vítima e dos policiais ouvidos em
Juízo - Pleito para o reconhecimento da forma tentada
Impossibilidade
Consumação que ocorre com a mera
inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça
Inteligência da Súmula 582 do STJ Precedentes deste e.
Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Criminal Dosimetria
penal - Alegação de bis in idem
Inocorrência

Condenações distintas, com trânsitos em julgado anteriores
ao fato que ora se discute, uma delas utilizada para configurar
maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência
Segunda etapa da dosimetria que, mesmo por via transversa,
ou seja, sem compensar a reincidência com a confissão
espontânea, obteve o mesmo resultado final
Penas
inalteradas Regime fechado que se mantém, em razão da
reincidência e do mau antecedente do apenado, somado com
o fato de ser usuário de drogas, valendo-se do crime para
satisfazer seu vício, tal como ocorrente na espécie Mantida
a prisão cautelar - Apelo NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 145/153, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Maicon Alves Custódio ao
cumprimento de quatro anos e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor
correspondente a onze dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, em
regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
3
Isso porque em 02 de março de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado teria subtraído, para si, mediante grave ameaça,
exercida com objeto que simulava arma de fogo, o veículo FOX, placas EYO 2172, e os
objetos que estavam dentro do carro, pertencentes à vítima Gislene Castelli Florino
Riemma, após reduzi-la à impossibilidade de resistência.
Segundo consta, o acusado abordou a vítima, que acabara de
estacionar o seu veículo em frente ao hospital, e de posse de um instrumento pontiagudo,
que usava para simular a posse de arma de fogo, anunciou o assalto. Ato contínuo, abriu a
porta do veículo e puxou a vítima de seu interior, com violência, fazendo-a sair do carro.
Em seguida, assumiu a direção do automóvel e saiu conduzindo-o.
A Polícia Militar foi acionada e, em ronda pelas imediações,
localizou o veículo e, mais a frente, o acusado, correndo a pé. Maicon foi abordado pela
Polícia e confessou a prática criminosa, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia. Na
delegacia, a vítima reconheceu, em auto próprio, o acusado Maicon como autor do crime
(f. 09).
Maicon Alves Custodio, por meio de seu advogado
constituído, interpôs recurso de apelação (f. 175/184). Diz em sua tese defensiva que: i)
deve ser acolhida a sua versão dos fatos, a saber, de que houve furto tentado ao invés de
roubo, uma vez que a versão sustentada pelos policiais restou isoladas nos autos, sendo,
portanto, insuficiente para embasar um decreto condenatório, tal como ocorreu; ii) o delito
foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do
roubo, cujo dispositivo foi modificado pela Lei 13.654/2018, promovendo a abolitio
criminis da referida causa de aumento de pena; iii) para a ocorrência do crime de roubo é
imprescindível que o gente tenha empregado violência ou grave ameaça, não ocorrente na
espécie; iv) o agente não teve a posse mansa e tranquila da res subtraída, uma vez que ela
foi localizada em questão de minutos após o delito, devendo, portanto, a conduta ser
desclassificada para a forma tentada; v) o aumento de oito meses em razão da reincidência
contraria a Súmula 241 do STJ, ou seja, uma mesma condenação não pode ser utilizada
para gerar reincidência e ainda reconhecer os maus antecedentes do condenado; v) os
antecedentes não podem, por si só, embasar uma prisão; vi) deve ser absolvido, nos termos
do art. 28, §1o do Código Penal, pois no dia dos fatos estava sob efeito de drogas e bebidas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
4
vii) merece a fixação do regime aberto ou semiaberto, conforme entendimento da Súmula
269 do STJ.
Contrarrazões de apelação as f.190/196, pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 204/206 opinando
pelo desprovimento do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual (f. 151).
É o relatório.
De proêmio, afasto a preliminar aventada pelo apelante de
que seria isento de pena por se encontrar, no dia dos fatos, sob efeitos de drogas e bebidas,
seja porque inexiste provas nos autos nesse sentido; seja porque a embriaguez voluntária,
ocasionada pelo uso de álcool ou substâncias de efeitos análogos, não é albergada pelo
artigo 28, §1o do Código Penal, mas somente aquela proveniente de caso fortuito ou força
maior, definitivamente não ocorrente na espécie. Como bem anotado pelo i. Procurador de
Justiça oficiante: Com efeito, para os casos de embriaguez pré-ordenada, voluntária ou
culposa, não haverá, por ficção jurídica, exclusão da imputabilidade ou diminuição da
pena. Isso porque, conforme a Exposição de Motivos do Código Penal, foi adotada a
teoria da actio libera in causa, segundo a qual não deixa de ser imputável quem se
colocou em situação de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, dolosa ou
culposamente e, nessa situação, comete o crime.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autorias, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a palavra da vítima, ouvida somente em sede inquisitorial porque não cumprida
ainda a carta precatória para sua oitiva, e das testemunhas, Policiais Militares, ouvidos em
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
5
Juízo, evidentemente, merecem crédito, não só para imputar autoria delitiva, mas
também para caracterizar as elementares do tipo penal do roubo, não sendo preciso
citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das
palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma
intenção deliberada, por parte da vítima e das testemunhas ouvidas, de acusar o sentenciado
leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, a palavra
da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia
com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial as
declarações dos policiais militares, ouvidos em Juízo.
Em síntese, a Sra. Gislene Castelli Florino Riemma, quando
ouvida em Delegacia de Polícia (fls. 08), disse que foi abordada por um indivíduo
desconhecido que, com agressividade, disse que era um assalto. Ele levava um objeto, que
a declarante não observou, mas achou que poderia se tratar de arma de fogo. Ele abriu a
porta do veículo e a puxou com força, sem, contudo, lesioná-la, retirando-a do automóvel.
Infelizmente, ainda não houve o retorno da carta precatória
para oitiva da vítima em Juízo (carta expedida em 11/06/2019 fls. 1047/108).
No entanto, os policiais militares envolvidos na ocorrência
declararam, de forma uníssona, os fatos narrados pela vítima em sede inquisitorial,
confirmando, na essência, o que já havia sido dito por eles naquela fase também.
Observa-se que, os policiais apresentaram depoimentos
coerentes e uníssonos, confirmando o que já haviam dito em sede policial, a dar cabo que o
acusado foi surpreendido correndo pela via, portando na cintura o objeto utilizado para
infligir a grave ameaça à vítima, tendo inclusive confessado perante os policiais o
cometimento do delito. Nesse particular, cabe anotar que o Policial Carlos Henrique,
ouvido em Juízo, asseverou que o objeto se tratava de uma junção de fios que se
encontrava em sua cintura, também reconhecido pela vítima posteriormente, como sendo o
objeto utilizado para constrangê-la a entregar o veículo.
Ora, como se vê, as elementares do tipo penal pelo qual o
agente foi condenado podem ser comprovadas em dois momentos, primeiramente, pela
grave ameaça infligida à vítima quando o roubador se valeu de um objeto em sua cintura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
6
interpretado como arma de fogo pela ofendida (segundo seu relato em solo policial),
sobejado, ainda, pela condição do sexo feminino desta, e, em uma segunda oportunidade,
quando o agente se valeu de força física (violência) para retirar a vítima do veículo,
também conforme o relato da ofendida. Assim, não há que se falar em furto, ainda mais na
modalidade tentada, como tenta impor a Defesa.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos
valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para desabonar os
depoimentos dos agentes, os quais são dotados de fé pública, seria um absoluto
contrassenso desmerecer seus relatos até porque os prestaram sob compromisso, estando,
pois, sujeito às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Como se não bastasse, o réu, quando ouvido em Juízo,
confessou parcialmente a dinâmica dos fatos, dando conta que, de fato, avistou a vítima no
hospital, onde acabou dando a voz de assalto, acrescentando, inclusive, que simulou estar
armado, sem confirmar, contudo, que teria arrastado a vítima do veículo.
Ora, mesmo que a confissão realizada em Juízo tenha se dado
parcialmente, ou seja, sem confirmar que teria arrancado a vítima do veículo, encontra-se
em total consonância com a versão sustentada pela vítima e pelos Policiais Militares, a
conferir ainda maior credibilidade aos seus relatos. Nesse ponto, cabe anotar que, mesmo
que o apelante não tivesse arrancado a vítima do veículo, a simples grave ameaça infligida
à vítima para que entregasse o veículo seria suficiente para caracterizar o delito de roubo,
tal como restou condenado.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
7
sentença, convence que o sentenciado cometeu o crime de roubo pelo qual se viu
condenado, o que impõe seja rejeitada a alegação de insuficiência probatória.
Ainda, deflui da prova oral que o apelante só foi detido
quando já tinha, inclusive, abandonado o veículo roubado, ou seja, momentos depois de
subtrair a coisa, mediante grave ameaça, assumir a direção do veículo, conduzir por algum
tempo, e, depois, abandonar o veículo em via pública. E, para que lhe seja imputado o
delito na forma consumada, basta que ele já tivesse a posse do bem subtraído, mesmo que
por breve período de tempo, como de fato, ocorreu, tanto é que foi surpreendido pela
Polícia depois de abandonar o veículo, estando, inclusive, distante cerca de 500 metros
dele, conforme relato policial. Nesse ponto, convém registrar que o apelante, quando
ouvido em Juízo, asseverou, ainda, que abandonou o veículo sem que houvesse
perseguição policial, ou seja, quando não havia ninguém à sua procura, tendo sido
surpreendido pela polícia após abandonar o veículo, a cerca de sete quarteirões de onde
cometera o delito.
Se assim o foi, a tese sustentada pela defesa, de que o delito
fora cometido na modalidade tentada, não comporta provimento.
Afinal, não se pode falar em tentativa de roubo quando o
agente chegou a se apropriar do bem subtraído, invertendo sua posse, não importando ter
sido recuperado logo em seguida e devolvido à vítima. Ao contrário do que crê a defesa,
houve a posse mansa e pacífica do bem, mesmo que por pouco tempo, conforme próprio
relato do apelante, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o qual fez constar que a sua
prisão em flagrante se deu após ter abandonado o veículo, conforme já assentado neste
voto.
A bem da verdade, para que lhe seja imputado o delito na
forma consumada, basta que ele já tivesse a posse dos bens subtraídos, mesmo que por
breve período de tempo, como de fato, ocorreu, tanto é que foi surpreendido somente após
abandonar o veículo roubado em via pública. Ou seja, o crime de roubo se consuma no
instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante
violência ou grave ameaça, como de fato ocorreu.
O momento consumativo do crime de roubo já foi objeto de
discussão nas Cortes Superiores, a corroborar tal entendimento. Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
8
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE
TRANQÜILA
DA
RES.
DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE
RELATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
231
DESTA
CORTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal,
para balizar o debate sobre a consumação do crime de
roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada
de amotio, segundo a qual se considera consumado o
mencionado delito no momento em que o agente obtém a
posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica
e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima (AgRg
no REsp 1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012).
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça caminha
no mesmo sentido:
ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Prisão em
flagrante delito e apreensão do aparelho de telefone celular
subtraído - Palavra da vítima - Validade - Confirmação por
policiais militares - Roubo consumado, porque invertida a
posse do bem móvel, depois de cessada a violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
9
empregada na subtração - Penas fixadas com critério e
regime inicial semiaberto sem oposição do Ministério
Público
-
Recursos
improvidos.
(Apelação
993.06.039550-5/SP Relator Salles Abreu 4a Câmara de
Direito Criminal Julg. 17/06/2008).
Em arremate, esta c. Câmara Criminal perfilha do mesmo
entendimento:
ROUBO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Não
configurada Confissões no momento dos interrogatórios que
foram acompanhadas de Defensor Público, que o assistia.
Aplicação do art. 197, CPP. Confissões corroboradas pelos
demais elementos de prova. Depoimentos firmes e coerentes
da vitima e testemunhas. Harmonia entre as provas.
DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Regime mantido

reincidência. Tentativa não aceita inversão da posse do
bem.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Criminal
0063031-48.2017.8.26.0050;
Relator
(a): Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de
Registro: 23/01/2020).
Dou por prejudicada a análise do pleito defensivo referente à
causa de aumento de pena da arma de fogo porque o magistrado sentenciante não a utilizou
para recrudescer a pena, como tenta impor a Defesa. Ao reverso, o apelante foi condenado
tão somente pelo crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), não
havendo que se falar, portanto, em existência de arma de fogo ou eventual potencialidade
lesiva desta.
Em arremate, ao contrário do que sustenta a defesa, o
apelante não foi condenado porque ostenta maus antecedentes, mas, sim, porque a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
10
produzida durante a instrução processual é robusta e suficiente para um decreto
condenatório, tal como demonstrado.
Passo à dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado prudentemente
recrudesceu a pena no patamar de 1/6, em razão de ter reconhecido o mau antecedente do
acusado.
E, nesse ponto, não há se falar em “bis in idem” na majoração
da pena pelos maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, na medida em que
ambas as circunstâncias foram comprovadas por condenações penais distintas e incidiram
em etapas diferentes da dosimetria. Esta questão se encontra pacificada no Superior
Tribunal de Justiça:

Diante da constatação pelas instâncias ordinárias da
existência de quatro condenações anteriores ao delito com
trânsito em julgado, é cabível na dosimetria da pena a
consideração de uma delas para fins de reincidência e as
demais para fins de maus antecedentes. - Na hipótese,
ainda, diante da inexistência de prova pré-constituída quanto
à alegação de bis in idem, prevalece a afirmação das
instâncias ordinárias de que a pena foi elevada nas duas
fases em razão de condenações diversas. - Habeas corpus
não conhecido” (STJ - HABEAS CORPUS/SP 271901 SP,
DJe 09/04/2015).
Como se depreende, o acusado tem duas condenações
distintas, transitadas em julgado, por fatos pretéritos ao que ora se analisa, a primeira de no
0043851-85.2013.8.26.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 02/10/2015 (f. 70), e uma
segunda, de no 0073571-97.2013.8.26.0050 (fls. 70/71), cujo trânsito em julgado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
11
defesa ocorreu em 05/04/2019, conforme movimentação processual datada de 14/05/20192.
De fato, a segunda condenação (0073571-97.2013.8.26.0050)
não pode ser utilizada para reincidência porque o delito aqui em tela fora cometido antes do
seu trânsito em julgado, mas, por outro lado, pode ser utilizada para configurar o mau
antecedente, tal como prudentemente realizado pelo magistrado a quo, destacando-se que a
fração eleita, a saber, 1/6 (um sexo), não é excessiva.
Assim, a negativação de mau antecedente na primeira fase da
dosimetria não merece reparos.
Prossigo.
Na segunda etapa, o magistrado reconduziu a pena ao
patamar mínimo, em razão da confissão espontânea do acusado e, posteriormente,
aumentou-a
novamente
em
1/6
pela
reincidência
(condenação
de
no
0043851-85.2013.8.26.0050
f. 70). Nesse ponto, cabe anotar que, conquanto o
magistrado não tenha compensado a confissão espontânea com a reincidência, como
assente na jurisprudência desta c. Câmara Criminal, a recidiva final não restou alterada. Ou
2https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=6224BEBDC143BCDBD85AAF4F59779F5D.
cposg1?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPR
OC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0073571-
97.2013&foroNumeroUnificado=0050&dePesquisaNuUnificado=0073571-
97.2013.8.26.0050&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_3f48edcf46bf482684c38a0c647ddac
a&g-recaptcha-response=03AERD8XoPMQLnls1h0yeoqZq4DyHKHLHRhSP-
KUg9OnUVffPz29UEa9m-vkLB0OeTT14MQDOLNy-
TFS0GAMg3NS7lHaf4QhihNtdW1fFAZ5hOwq_IX4PYV7KO39hi_aUgKPD4OfBSXXaPbITH7iqcz
C0xCU7joUnTWV_34qagdGv1Y07DpT2qGJSVBJMb_Ool0GSaTiHvsSiL8yVctiH1pUaJyCZMUO
Oc-yEn7480Phz7mdSWze06OuAUboEIerQTtrreMkibDXySkofFX48uWz3HAIwBWjV-
z-3zkv5Xj5hsmOSXO2faecRM77ZjwCulrfG2-
XIXTmSpsY_5CDsEs4Mi4e2ylFPFMkQJfR_35pQhy1lW4b-iBy2KBkTO6YnaXAdFc-
uq66LVBG3r1d1qKAsYX3i4hYBuv_nsh-vud4HsfF4EdJ4I-1SB8_6JpEo7dB7sEz0Dm09P
Acesso
em 02.03.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505018-59.2019.8.26.0228 -Voto no 00506
12
seja, mesmo que fosse compensada a confissão com a reincidência, permaneceria o
aumento de 1/6 da primeira fase, perfazendo a mesma quantidade de pena obtida pela
sentença vergastada, a concluir que o raciocínio do magistrado, ainda que por via
transversa, deve ser mantido.
À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, a
sanção deve ser mantida, tal como fixada.
De outro lado, o regime inicial da pena continua sendo o
fechado, uma vez que, além de ser reincidente, o réu ostenta uma circunstância judicial
desfavorável (mau antecedente), conforme destacado neste voto. Aliás, a reincidência
indica que a condenação anterior, em regime mais brando (semiaberto), teve seus objetivos
amplamente frustrados, em vista da reiteração delitiva. Necessário, portanto, o maior rigor
no início do cumprimento da pena.
Como se não bastasse, o réu confessou em audiência ser
usuário de drogas, de modo que, caso a pena seja cumprida em regime mais brando,
certamente voltará a delinquir para satisfazer sua dependência, como já o fez neste caso.
Como o acusado permaneceu preso durante toda a instrução
probatória, em razão da prisão preventiva decretada pelo Juiz de 1o Grau, deve permanecer
custodiado, uma vez que não houve alteração nas razões que o levaram ao cárcere, ainda
mais agora, que recai sobre o apelante a confirmação de sua condenação. Desde já, destaco
que eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Criminais, no
momento da unificação das penas, à míngua de informações concretas para tanto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR